Tribunal: TJMT
Processo: 1007807-04.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007807-04.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. M. D. S. - CPF: 032.673.791-05 (APELANTE), L. D. A. G. - CPF: 072.943.131-21 (APELANTE), V. M. S. C. - CPF: 098.360.531-90 (APELANTE), ADRIANO DOS SANTOS SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIRCE MARIA MANFROI LUPATINI - CPF: 663.010.929-53 (VÍTIMA), ORELIO LUPATINI - CPF: 212.308.469-72 (VÍTIMA), V. M. S. C. - CPF: 098.360.531-90 (ASSISTENTE), G. M. D. S. - CPF: 032.673.791-05 (ASSISTENTE), L. D. A. G. - CPF: 072.943.131-21 (ASSISTENTE), G. M. D. S. - CPF: 032.673.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. A. G. - CPF: 072.943.131-21 (TERCEIRO INTERESSADO), V. M. S. C. - CPF: 098.360.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V E § 2.º-A, INCISO I C/C ART. 70 [POR DUAS VEZES] C/C O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, PARÁGRAFO ÚNICO DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O RÉU E OS ADOLESCENTES –– 2.
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE PERDUROU POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – 3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

DO CRIME DE ROUBO

NO MÍNIMO LEGAL
– POSSIBILIDADE – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – 4.
MODIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO
, POR MEIO DO RECONHECIMENTOS DOS EFEITOS DAS ATENUANTES EXISTENTES EM BENEFÍCIO DO RÉU – ANÁLISE PREJUDICADA, EM ATENÇÃO À SÚMULA 231 DO STJ – 5.
REAJUSTE DO CONCURSO FORMAL
À NOVA REALIDADE DOS AUTOS, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
– 6.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Cabível a absolvição do recorrente da prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, s
e não há nos autos provas seguras de que o apelante se juntou aos adolescentes com vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, pois a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal deve ser solvida em favor do acusado, em prestígio ao princípio
in dubio pro reo.

2.

Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inc. V, do Código Penal, haja vista a relevância jurídica do tempo pelo qual foi cerceada a liberdade das vítimas, a saber, aproximadamente oito horas.

3.

No tocante ao crime de roubo triplamente circunstanciado, cabível aplicar a pena-base no mínimo legal, pois a autoridade judiciária não logrou expor elementos concretos para desabonar as circunstâncias e consequências do crime, de modo que a mera menção à agressividade do réu e de seus companheiros revelam-se insuficientes para tal desiderato.

4.

A análise do pedido realizado no tocante à pena intermediária do crime de roubo circunstanciado ressai prejudicada, posto que aquela foi conduzida ao mínimo legal, sem a necessária incidência dos efeitos das atenuantes reconhecidas em benefício do réu.

5.

Diante da nova realidade fática dos autos, reajusta-se, de ofício, a forma de incidência do concurso formal e o coeficiente fracionário aplicado em desfavor do réu, ora escolhido à luz do disposto no Enunciado Orientativo n.º 35 da TCCR/TJMT.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.

APELANTE
ADRIANO DOS SANTOS SILVA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ADRIANO DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença de ID
138121828
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT nos autos da ação penal n.º
1007807-04.2021.8.11.0045
, na qual foi
condenado

pela prática dos crimes previstos
no art. 157, § 2.º, incisos II e V [concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima] e §2.º-A, inciso I [emprego arma de fogo] c/c art. 70 [por duas vezes] c/c o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, todos em concurso formal, à pena de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
138121841, o recorrente almeja
absolvição do crime de associação criminosa qualificada
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ao argumento de que não se demonstrou a estabilidade e a permanência do grupo para prática de ilícitos diversos, sendo esta a única ação realizada na companhia dos adolescentes. No tocante ao crime patrimonial, requer:
(i)
o
decote da qualificadora referente à restrição da liberdade da vítima
, sob o viés de que a ação perdurou por lapso temporal estritamente necessário para obtenção do lucro almejado;
(ii)
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados para desabonar as circunstâncias e consequências do crime;
(iii)
a
diminuição da pena intermediária
, com a incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto), diante do reconhecimento de duas atenuantes e da possibilidade de compensar uma delas com a agravante da senilidade;
(iv)
o
prequestionamento
do princípio da individualização da pena e do art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição Federal, visando interposição de recurso às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
138121844
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
139301182
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória ora impugnada.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se aos fatos
controvertidos
no apelo, verte dos autos que o recorrente
ADRIANO DOS SANTOS SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de roubo triplamente circunstanciado
, pois, na data de
27 de outubro de 2021
, por volta das 22h, em residência situada no bairro centro, e na
data 28 de outubro de 2021
, por volta das 06h, na agência da cooperativa ‘
Sicredi’
, ambas na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, na companhia de
três adolescentes
, mediante o emprego de
arma de fogo e de simulacro
, e com a
restrição da liberdade das vítimas
,
subtraiu em proveito próprio
objetos pessoais e pecúnia pertencentes às vítimas
Orelio Lupatini
e
Ivanirce Maria

Monfroi Lupatini
[
FATO 01
].

O recorrente
ADRIANO DOS SANTOS SILVA
ressaiu igualmente
denunciado e condenado
pela prática do
crime de associação criminosa qualificada
, pois, entre os meses de agosto e outubro de 2021, na região denominada ‘Pedreira’, situada às margens do Rio Verde, se associou
aos adolescentes

Victor Miguel Siqueira Cavalcante
,
Lucas de Andrade Gonçalves
e
Gabriel Moraes dos Santos
para o fim específico de cometer crimes patrimoniais [FATO 02].

Extrai-se da peça inicial acusatória, em apertada síntese, que o apelante e os adolescentes escolheram a residência das vítimas após constatarem falhas no sistema de segurança existente no local e inferirem ser pessoas idosas. Assim, na data do fato, esperaram as luzes internas se apagarem, indicativo do início do repouso noturno, e, nesse momento, os adolescentes
Victor
e
Gabriel
escalaram a parede do banheiro da residência e acessaram o seu interior pela janela daquele.

Na sequência, valendo-se de simulacros de arma de fogo, anunciaram o crime contra as vítimas, renderam-nas e as trancaram em um dos cômodos, ao que sobreveio a abertura da porta da frente para a entrada do recorrente
ADRIANO
e do inimputável
Lucas
,

aos quais competiram vasculhar o local e separar para a subtração certa quantia em dinheiro, [na ordem de R$ 820,00], dois aparelhos de televisão, joias, um relógio, dois cartões da Cooperativa Sicredi, e um veículo, modelo Toyota RAV4.

Ademais, por volta das 00h20, o grupo obrigou as vítimas a adentrarem no veículo que lhes pertenciam e a se dirigirem até a referida instituição financeira, a fim de que sacassem mais dinheiro; entretanto, o local estava fechado, razão pela qual retornaram à residência e, nessa oportunidade, os infratores trancaram as vítimas em um cômodo, onde ingressavam a cada vinte minutos para a devida fiscalização daquelas. Por volta das 06h, os adolescentes
Victor e Gabriel
regressaram à instituição financeira na companhia das vítimas, que, nessa oportunidade, lograram sacar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Novamente retornaram à residência, momento em que as vítimas foram amarradas e deixadas em um dos cômodos, sendo-lhes determinado o silêncio até às 09h, ao que sobreveio a fuga do grupo na posse dos objetos pessoais separados e das mencionadas quantias em dinheiro.

A seu turno, as vítimas persistiram com suas liberdades restringidas até a chegada da diarista no local, que as desamarrou e possibilitou o acionamento da Polícia Militar, que foi a responsável por colher as características físicas dos infratores e proceder a individualização dos bens subtraídos.

Tais informações ressaíram empregadas para a elucidação do crime, pois o recorrente
ADRIANO
foi flagrado na posse do relógio subtraído e, ademais, ocultando uma das televisões subtraídas na região de mata existente perto da ponte de madeira, em sentido da comunidade de Mocoró.

Além disso, os adolescentes foram apreendidos na posse do veículo modelo Toyota RAV4, nas proximidades da cidade de Nobres - MT e, nessa oportunidade, o
Victor
confessou a participação no delito patrimonial em questão, assim como atribuiu a corresponsabilidade aos demais inimputáveis mencionados na exordial acusatória e ao ora recorrente
ADRIANO
, mencionando, outrossim, que o grupo planejara o cometimento de outros delitos na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, levando as autoridades à conclusão de que estavam associados permanentemente para cometimento de atos ilícitos.

Contextualizados os fatos impugnados, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de associação criminosa qualificada, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal:

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos
03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas,
denota-se que
as provas que instruem a ação penal
são insuficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do
dolo específico
na conduta do apelante
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte das agentes
.

Com efeito, o adolescente
Victor Miguel Siqueira Cavalcanti
afirmou
extrajudicialmente
que o grupo planejou, por aproximadamente dois meses, a prática do delito patrimonial em questão, escolhendo e vigiando o alvo classificado como mais fácil, assim como mencionou que o ora recorrente, juntamente com os adolescentes
Lucas
e
Gabriel
perpetraram outros dois delitos patrimoniais naquela urbe, nos quais não se envolveu por medo de ser responsabilizado (ID
138121725
).

Não obstante ao exposto, denota-se que tal relato tão somente pormenoriza as
circunstâncias objetivas
da subtração patrimonial descritas na denúncia, a exemplo da premeditação e da divisão de tarefas ocorridas àquele tempo entre o grupo; e, ademais,
indica de forma abstrata
o cometimento de outras infrações penais pelo recorrente e demais adolescentes, levando o julgador à percepção de que se tratava de singelo agrupamento de pessoas, quiçá cooperação ocasional com colaboração recíproca para o êxito de subtração patrimoniais, que se revelam inaptas para configurar a
ssociação organizada e duradoura.

Do mesmo modo, os
depoimentos judiciais
dos policiais militares
João Adelar Godois Santana
e
João Cleberson Rodrigues Soares
mostraram-se insuficientes para comprovação da infração penal descrita no art. 288 do Código Penal, pois, a despeito de terem mencionado que o recorrente perpetrara ao menos dois delitos anteriores na companhia de adolescentes, sem prejuízo de outras infrações penais feitas de forma individual e autônoma; é certo que referidas testemunhas
deixaram de delinear
circunstâncias fáticas capazes de demonstrar o
dolo específico
atinente a permanência e a estabilidade do vínculo existente entre o grupo para o cometimento de crimes em série naquela urbe (Relatório de Mídia de ID
138121820)
.

Nesse viés, malgrado não se ignore a angustiante dificuldade e a árdua tarefa para a comprovação do
dolo
no processo penal, por se relacionar a
aspectos subjetivos da conduta e do que se passa na mente do autor
, portanto, não havendo como reconstruir ou reconstituir materialmente circunstância relativa ao
âmbito puramente intelectual e epistêmico; nos termos delimitados,
inexistem indícios mínimos para inferi-lo
, à medida que as testemunhas não fizeram alusão, por exemplo, à

conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção de estabilidade e permanência; às

regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a associação presente ou contínua do grupo; ou, ainda, à apreensão de anotações contendo os seus planos a curto, médio ou longo prazo.

Em suma, no caso concreto,
a mera reiteração delitiva
não basta para evidenciar que o vínculo psicológico existente entre os agentes efetivamente
extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências, excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca e veio a adquirir o caráter de
estabilidade
e
permanência
que caracteriza a associação criminosa
.

Significa dizer que
é plenamente possível que o apelante e os adolescentes tenham se agremiado entre si
imbuídos com vínculo permanente, estável e duradouro
com o dolo específico de cometer crimes habitualmente; todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois,
a teor do que preceitua o princí
pio
in dubio pro reo
, a condenação exige certeza, porém, a absolvição se contenta com a dúvida
.

Destarte,
ABSOLVO
o recorrente
ADRIANO
do cometimento do crime previsto no art.
288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da insuficiência probatória.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO:

2.1.

Da exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas:

Neste ponto, a defesa não contesta o tempo de duração da ação ilícita, aproximadamente
oito horas
, entretanto, sustenta que este foi o
estritamente essencial
para o êxito daquela, à medida que o apelante e os adolescentes tiveram que depredar toda a casa em busca do cofre que acreditavam existir no local e, ademais, aguardar o amanhecer para que procedessem o saque de pecúnia na instituição financeira na qual as vítimas eram correntistas, de sorte que deixaram a residência daquelas imediatamente após concretizar tais condutas.

A despeito dos judiciosos argumentos, conclui-se que
a pretensão recursal não prospera.

Com efeito, as vítimas
Ivanirce Maria Monfroi
e
Orelio Lupatini
afirmaram
em juízo
que o crime principiou por volta das 22h30 e, nesse instante, foram conduzidas ao banheiro e ali mantidas subjugadas por alguns infratores, que proferiam ameaças de morte e apontavam arma de fogo em suas direções, enquanto os demais vasculhavam o imóvel em busca de objetos valiosos.

Outrossim, relembraram que, por volta das 00h30, foram obrigadas a adentrarem no veículo que lhes pertencia e a se dirigirem à instituição financeira
Sicredi
, a qual se encontrava fechada em razão do horário; com o acréscimo de que, quando do retorno à residência, permaneceram por pouco tempo na sala, pois, na sequência, foram encaminhadas para outro cômodo, onde passaram
toda a madrugada
com suas liberdades restringidas e, ademais, sofrendo a fiscalização dos infratores, que, em revezamento e a cada vinte minutos, abriam a porta para inferir o comportamento daquelas.

Por oportuno, a ofendida
Ivanirce Maria Monfroi
relembrou que na residência não possuía cofre, informação que certamente foi repassada aos infratores, a fim de evitar a demolição daquela e alcançar o término da ação, especialmente porque estes consumiam substância entorpecente no local; subsistindo, ademais, os relatos do ofendido
Orelio Lupatini
no sentido de que foi novamente conduzido à instituição financeira
Sicredi
para que procedesse o saque de pecúnia, desta vez concretizado.

Somado a isso, as vítimas relataram que o valor pecuniário sacado na companhia dos infratores
não se traduziu
no único bem subtraído do imóvel, à medida que também perderam aparelhos de televisão, joias, dinheiro preexistente na residência e um dos veículos estacionados na garagem, que fora empregado na fuga e no transporte dos demais patrimônios do casal (Relatório de Mídia de ID
138121820)
.

No cenário posto, denota-se que o apelante e os adolescentes
poderiam ter cessado a ação ilícita em tempo inferior a oito horas
, à medida que detinham informações repassadas pelas vítimas quanto à ausência de cofre na residência, sem olvidar, outrossim, da presença de inúmeros outros objetos economicamente expressivos no local, hábeis a suplantar o valor pecuniário sacado na manhã vindoura.

Destarte, o lapso temporal utilizado para a concretização do crime mostra-se juridicamente relevante e extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, traduzindo-se,
in casu
, em exercício deliberado da própria vontade do apelante e dos adolescentes, o qual deve ser sopesada pelo julgador para lhe impor maior reprimenda, porquanto impôs gravidade concreta à ação ilícita perpetrada.

Aliás, em situação mais branda a que ora se analisa, o c. Superior Tribunal de Justiça
manteve a incidência
da causa de aumento prevista no inciso V do § 2.º do art. 157 do Código Penal, nos termos do aresto que segue:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
. Precedentes.

Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de pena,
sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante e mais que o suficiente para a consumação do crime,
não havendo como se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus”.

(HC n. 428.617/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) – destaquei.

À vista do exposto,
mantenho
a incidência da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas.

2.2.

Da pena-base:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs carga negativa nas
circunstâncias
e
consequências do crime
,
“tendo em vista a extrema agressividade exercida durante a ação delitiva, conforme depoimento das vítimas”
(sic), ao que procedeu a somatória de 01 (um) ano de punição por cada uma delas, alçando
a pena-base o valor de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nos termos mencionados nas razões recursais,
a fundamentação revela-se demasiadamente abstrata e insuficiente para recrudescer a pena-base
imposta em desfavor do recorrente, notadamente porque não se extrai dos relatos judiciais prestados pelas vítimas qualquer peculiaridade capaz de ilustrar a agressividade mencionada no r.
decisum
.

Como é cediço, os prenúncios de mortes feitos às vítimas integram a grave ameaça prevista no tipo penal e, para além disso, inexistem no acervo probatório mínima menção a eventuais agressões físicas realizadas pelos infratores, não se podendo colacionar nesta fase da dosimetria penal circunstâncias do
modus operandi
, uma vez que estas se relacionam com as causas de aumento cumuladas na terceira fase da dosimetria penal.

Em sendo assim,
cabível acolher a pretensão defensiva
, pois, a teor da jurisprudência firmada por esta c. Câmara Criminal,
“
verificado o uso de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal do roubo, impõe-se o decote da valoração negativa (...), com o consequente redimensionamento da pena basilar para o mínimo legal”.
(TJ-MT 00002287620178110040 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2021)

Destarte,
AFASTO
os desabonos efetuados nos aludidos vetores judiciais [circunstâncias e consequências do crime] e, por corolário,
REAJUSTO
a pena-base para o mínimo legal.

2.3.

Da pena intermediária:

No tocante à temática, a autoridade judiciária reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, assim como a agravante da senilidade, operando a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

A defesa, a seu turno, postula a aplicação dos efeitos das atenuantes e diminuição da pena intermediária em no mínimo 1/6 (um sexto), por serem aquelas preponderantes e numericamente superiores à agravante da senilidade.

Não obstante, a análise do pedido
ressai prejudicada
, à medida que a pena-base foi fixada no mínimo abstrato, devendo-se, nesse cenário, observar o teor da Súmula 231 do STJ, cujo teor dispõe que
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Deixo
, portanto, de apreciar a matéria, registrando, desde logo, que a pena intermediária permanecerá no mínimo legal.

2.4.

Da nova reprimenda do crime de roubo circunstanciado:

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a despeito de subsistirem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, assim como a agravante da senilidade, em atenção ao teor da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, a qual
não foi objeto da irresignação defensiva
, persiste
a incidência do coeficiente fracionário de 1⁄2 (metade)
, derivado das causas de aumentos atinentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, justificando-se o
quantum
máximo em elementos concretos do fato ilícito, a exemplo da reunião de
quatro agentes
, sendo
três deles adolescentes
, assim como do
expressivo lapso temporal
atinente à restrição da liberdade das vítimas, pois, nos termos já delimitados, foram
oito horas
e durante toda uma madrugada, na qual foram obrigados a se dirigem por duas vezes à instituição financeira da cidade e vivenciar o consumo de entorpecentes pelos infratores, que poderiam fazê-los mais agressivos ao longo da empreitada criminosa.

Outrossim, sobrevém
a incidência do coeficiente fracionário hígido de 2/3 (dois terços),
derivado da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, cumprindo registrar, nesse viés, que
subsistiu disparo
na residência das vítimas, aparentemente acidental, tratando-se de circunstância, pois, que somada às acima delimitadas, justificam o cúmulo de majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal.

Referidos cálculos resultam na pena de
10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Malgrado a autoridade judiciária tenha reconhecido o
concurso formal
de forma autônoma para o crime de roubo, por se tratar de ação que alcançou duas vítimas distintas [
Orelio Lupatini
e
Ivanirce Maria

Monfroi Lupatini
]
, assim como supervenientemente cumulado o delito em questão com os remanescentes, por meio de nova incidência de concurso formal, postergo para capítulo próprio a análise do concurso de crimes, por entender que, neste ponto, será cabível proceder alteração na sua forma de aplicação, a fim de se evitar
bis in idem
.

3.

DO CONCURSO DE CRIMES APLICADOS ENTRE O ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E A CORRUPÇÃO DE MENOR – ATUAÇÃO DE OFÍCIO:

Encerradas as dosimetrias penais atinentes às infrações penais atribuídas àquele tempo ao recorrente, a autoridade judiciária procedeu ao reconhecimento de
um novo concurso formal
entre os delitos de roubo circunstanciado, de associação criminosa qualificada e de corrupção de menor, com a incidência do coeficiente fracionário de 1⁄4 (um quarto), consoante se vê no ID 138121828 - Pág. 41.

Não obstante, o recorrente ressaiu
absolvido
do crime de associação criminosa qualificada, conforme exposto em capítulo autônomo, e, ademais, a despeito de ser escorreita a incidência do art. 70,
caput,
do Código Penal entre os delitos remanescentes, faz-se necessário realizar,
de ofício
, o
reajuste do coeficiente fracionário e da sua forma de aplicação
, a fim de incidi-lo

por uma única vez
, em verdadeiro caso de
concurso formal próprio
heterogêneo
, levando em consideração o
número total de infrações penais perpetradas pelo réu
, porquanto, dessa forma, evita-se a violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Cuida-se, a propósito, de entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça,
consoante se vê do aresto em destaque
:

“APELAÇÃO –
CORRUPÇÃO DE MENORES
– CONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA –
CRIME FORMAL
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONCURSO FORMAL COM DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, COMETIDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO – BIS IN IDEM –
REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Cometidos os dois delitos de roubo majorado e a corrupção de menores em apenas uma ação criminosa, deve ser reconhecido um único concurso formal entre eles, sob pena de bis in idem”.

(TJ-MT - APR: 00181716620188110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2019) – Grifei.

No caso concreto, observando os limites postos na r. sentença condenatória, denota-se que o recorrente cometeu
dois crimes
de roubo circunstanciado e
um crime
de corrupção de menor, razão pela qual revela-se adequado aplicar o
coeficiente fracionário de 1/5 (um quinto),
sobre a maior reprimenda imposta em seu desfavor [10 anos de reclusão], nos termos do Enunciado Orientativo n.º 35 da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017) – Grifei.

Destarte, em atenção ao referido cálculo matemático, impõe-se em desfavor do recorrente a reprimenda final de
12 (doze) anos de reclusão.

A teor do disposto no art. 72 do Código Penal, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente, o que perfaz, na hipótese, no pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

O
regime inicial fechado
e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória permanecem inalteradas.

4.

PREQUESTIONAMENTO:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO DOS SANTOS SILVA
para proclamar a
absolvição
da prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por insuficiência probatória; impor a
pena-base
do crime de roubo circunstanciado no mínimo legal; assim como
reajustar, de ofício, a aplicação do concurso formal
e seu o coeficiente fracionário, a perfazer a pena final de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime
inicial fechado
,
além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022